Tribunal: TJDFT
Processo: 0007690-70.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007690-70.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO As requisições de pequeno valor de ID: 47001459, ID: 47001482, ID: 47001497, ID: 47001503 e ID: 47001919 foram expedidas em razão de decisão de ID: 44962692. No ID: 51177702, a COORPRE comunicou que efetuou o pagamento de precatório em favor de TEREZINHA NEVES DOS SANTOS. No ID: 51351176, o Distrito Federal informou e juntou comprovantes (ID: 51351177, ID: 51351178 e ID: 51351179) de depósito judicial para pagamento de requisições de pequeno valor. Diga o SINDIRETA sobre a quitação do DF (ID: 51351176). Pronunciem-se as partes sobre o comunicado da COORPRE (ID: 51177702). Brasília, 18 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador